Tribunal: TJPA
Processo: 0808777-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808777-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDO SOUSA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808777-71.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

BRUNA LORENA LOBATO MACEDO – OAB/PA 20.477
)

PACIENTE: JOSE FERNANDO SOUSA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA CRIMINAL DE ABAETETUBA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. AÇÃO PENAL EM FASE INSTRUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
O INSTITUTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA TEM COMO OBJETIVO ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUANDO ESTIVEREM SENDO APURADOS CRIMES GRAVES EXPRESSAMENTE ELENCADOS NA LEI DE REGÊNCIA E HOUVER FUNDADO RECEIO DE QUE OS INVESTIGADOS - SOBRE QUEM DEVEM PAIRAR FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA - POSSAM TENTAR EMBARAÇAR A ATUAÇÃO ESTATAL. TENDO EM VISTA QUE O INQUÉRITO POLICIAL JÁ FOI ENCERRADO, A DENÚNCIA OFERTADA, E A AÇÃO PENAL ESTÁ EM FASE INSTRUTÓRIA, NÃO HÁ MAIS FALAR EM PRISÃO TEMPORÁRIA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 16 de agosto de 2023 e término no dia 18 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE FERNANDO SOUSA PANTOJA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800264-98.2023.8.14.0070, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra a impetrante (fls. 02/07, ID nº 14382791), em síntese, que o paciente se encontra preso por força de prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, face a representação feita pela autoridade policial, visando apurar o crime de tráfico de drogas. Diz que houve a tentativa por parte da Defesa de revogação da medida, restando infrutífera, pois negada pelo Juízo a quo. Sustenta não haver indícios suficientes nos autos de que o paciente seja traficante de drogas, tampouco demonstração da imprescindibilidade da prisão temporária, aduzindo ainda ser ele detentor de qualidades pessoais, pelo que requer, liminarmente, a concessão da ordem, confirmando-se em definitivo.

Coube-me a distribuição
.

Recebidos os autos, reservei-me para manifestar quanto a liminar após as informações da autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

85/86
, ID nº 14518015), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
De acordo com auto de representação, em resumo, foi instaurado inquérito policial nº 00123/2023.100028-8, para apurar suposta autoria da prática do tráfico de drogas na região do Algodoal, nesta cidade de Abaetetuba/PA.

Segundo a autoridade policial, na Travessa Manoel Pedro Ferreira, n. 2366, no bairro do Algodoal, o nacional José Fernando Sousa Pantoja, popularmente conhecido como Preto, estaria comercializando drogas, mais precisamente do tipo maconha e cocaína, em tempo integral. Após receberem denúncia anônima acerca da suposta prática delitiva, foi expedida ordem de missão policial aos investigadores, os quais produziram relatório da missão (detalhado em tópico específico), indicando a plausibilidade da denúncia, bem como juntaram informações que indicam a autoria do crime em questão por parte de Preto.

Constou, ainda, que dentre as informações juntadas, foi possível verificar a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência — TCOs, na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, nos quais usuários de drogas apontaram o endereço do Preto como sendo uma "boca de fumo". Também, conforme representação, no dia 06 de janeiro do corrente ano, a polícia militar apresentou na Delegacia de Polícia outro usuário de drogas, juntamente com o material entorpecente, gerando um novo TCO. Na oportunidade, o indivíduo estava com o material ilícito na Travessa Manoel Pedro Ferreira — mesmo local onde o Preto comercializa drogas, indicando que este possivelmente continua na prática delitiva.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Na data de 14/02/2023, este juízo, acolhendo a manifestação ministerial, decretou a prisão preventiva do impetrante, bem como deferiu a medida de busca e apreensão, uma vez que entendeu presentes os requisitos legais, como o fumus commissi delicti e periculum libertatis, tendo em vista os elementos informativos já colhidos nos autos, indicando que durante as investigações de campo, para fins de constatar a veracidade das denúncias anônimas acerca da comercialização de drogas pelo ora representado, houve acompanhamento e monitoramento no endereço do representado, momento em que foi visualizado usuário de drogas saindo da “Boca de Fumo” do nacional conhecido com preto. Há notícia, ainda, de uma suposta abordagem do nacional Charles Castro, sendo com este encontrado 02 porções de substância popularmente conhecida como oxi. Ademais, constou do relatório de investigação que o referido nacional Charles Castro em seu depoimento policial disse ser usuário de drogas, bem como adquire(compra) os entorpecentes na boca de fumo do ora representado. Registar-se que na data de 25/05/2023 este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão temporária do JOSÉ FERNANDO SOUSA PANTOJA, ante a ausência de mudança fática, uma vez que ainda presentes os requisitos da medida cautelar, face a necessidade de andamento das investigações do inquérito policial, pois, em razão do cumprimento da medida de busca e apreensão, foram apreendidos objetos que ainda estão sendo periciados. Ademais, em sede de audiência de custódia foi novamente mantida a prisão temporária do ora paciente.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
Com relação aos antecedentes criminais de JOSE FERNANDO SOUSA PANTOJA, verifico que este possui outra ação penal em curso: proc. 0011515-88.2019.8.14.0070 (crime de tráfico e associação ao tráfico - operação preamar).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente encontra-se preso desde o dia 12 de maio de 2023, em razão do cumprimento da prisão temporária.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O processo tramita regularmente e encontra-se aguardando a remessa do inquérito policial e o decurso do prazo da medida excepcional da prisão temporária.

Deneguei
a liminar às fls. 87/88, ID nº 14524178, em seguida encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
(fls. 90/92, ID nº 14816657), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ilegalidade da prisão temporária decretada em nome do paciente, requerendo, a advogada impetrante, sua revogação.

Cediço que a prisão temporária é medida que se impõe no inquérito policial, quando presentes os requisitos previstos nos incisos I, II e III, da Lei nº 7.960/1989.

Nesse viés, como bem salientou a Procuradoria de Justiça, ainda que devidamente fundamentada a medida pelo Juízo
a quo
, não mais se mostra necessária, pois diligenciando junto aos autos originários (Processo nº 0800264-98.2023.8.14.0070), constata-se que findou a fase investigativa, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em nome do paciente sob a acusação da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CANGALHA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. AÇÃO PENAL EM FASE INSTRUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal. 2. Tendo em vista que o inquérito policial já foi encerrado, a denúncia ofertada, e a ação penal está em fase instrutória, não há mais falar em prisão temporária. Ademais, a prisão temporária anteriormente decretada não foi convertida em prisão preventiva. 3. Recurso em habeas corpus provido.
(RHC n. 144.813/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Sendo assim, forçoso que seja o paciente posto em liberdade, salvo se decretada sua prisão preventiva.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOSE FERNANDO SOUSA PANTOJA, brasileiro, solteiro em união estável, autônomo, natural de Abaetetuba/PA, nascido em 15/08/1979, filho de Emilio Pantoja e Maria do Socorro da Silva Sousa, portador do RG n.º 3836650, CPF n.º 776.267.612-00, residente e domiciliado na Travessa Manoel Ferreira, n.º 2366, Bairro Algodoal, município de Abaetetuba – PA, CEP 68440-000,
conforme fundamentação explicitada alhures, salvo se decretada sua prisão preventiva.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 21/08/2023